Tribunal: TCU
Processo: 021.063/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Thiago Carlos Goncalves Rego contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1563/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Thiago Carlos Gonçalves Rego, contra o Acórdão 156/2026-TCU-Segunda Câmara , que não conheceu da representação formulada no TC Processo 021.063/2025-7 , relativa a supostas irregularidades no Contrato 44/2019, celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte e a Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU e na Resolução-TCU 259/2014. Considerando que o pedido de reexame foi interposto por representante que não figura como responsável, interessado ou parte legitimada nos autos, inexistindo pedido deferido de habilitação como interessado, nos termos do art. 146 do Regimento Interno do TCU; considerando que, conforme dispõe o art. 282 do Regimento Interno do TCU, incumbe ao recorrente demonstrar, na peça recursal, o interesse jurídico legítimo para intervir no processo, o que não se verifica no presente caso; considerando que a ausência de legitimidade recursal afasta a análise dos demais pressupostos de admissibilidade, inclusive tempestividade, interesse e adequação, conforme consignado pela unidade técnica; considerando que a instância recursal não se presta ao exame de novos fatos ou alegações não apreciados na fase inaugural, tampouco à reabertura de discussão acerca de matéria já apreciada sob o prisma da competência constitucional do Tribunal; e considerando que a unidade técnica especializada propôs, de forma expressa, o não conhecimento do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade recursal, com o consequente arquivamento dos autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em: não conhecer do pedido de reexame; determinar o arquivamento do processo; e comunicar esta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 021.063/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Thiago Carlos Goncalves Rego (XXX.613.944-XX) 1.2. Unidade: Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há